Tribunal: TJSP
Processo: 1063620-04.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios aptos a justificar a modificação da decisão embargada – Insurgência da agravante quanto ao entendimento esposado na decisão recorrida – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada - Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.